Tribunal: STF
Processo: RE 104230
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 153 E
1.176 DO CC. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. NÃO E CONHECIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SE AOS PRECEITOS QUESTIONADOS, SE DEU RAZOAVEL
APLICAÇÃO (LETRA A), NÃO DEMONSTRADO, OUTROSSIM, QUE OS ACORDAOS
PARADIGMAS SEJAM DIVERGENTES (LETRA D).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.